Tribunal: TJSP
Processo: 2288181-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO CONSIDERANDO A QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO SE CONFUNDE COM QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO CONSIDERANDO A QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.